Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEI DISTRITAL N. 4.092/2008 (LEI DO SILÊNCIO). IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA. EXCESSO DE RUÍDOS. INTERDIÇÃO TOTAL. LEGALIDADE. ABNT NBR 10.151. RUÍDO RESIDUAL OU DE AMBIENTE CONSIDERADO NO CÁLCULO. INAPLICAÇÃO DA LRA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma.
2. Se impõe ao apelante, quando da interposição do recurso, a obrigação de impugnar especificamente a matéria a ser devolvida ao Tribunal para que, diante do pedido de nova decisão, seja possível apreciar a pretensão reformatória em face de eventuais acertos ou desacertos do decisum impugnado. Sem tal conformação, somente resta evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Dispõe a Lei Distrital n. 4.092/2008, em seu artigo 7o, caput, que, para verificação do nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos, “os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei”, para as áreas mistas com vocação comercial, os quais preveem a necessidade de constar no relatório do órgão fiscalizador a informação de “nível de ruído ambiente” atualmente denominado “ruído residual”, ou seja, o nível de ruído ambiente emitido no local quando ausente a fonte sonora, dentre outros, a fim de verificar a real majoração causada pelo estabelecimento comercial..
4. A ABNT NBR 10.151, publicada em maio de 2019, estabelece procedimentos técnicos a serem adotados para medir e avaliar níveis de pressão sonora (ruído) em áreas habitadas, trouxe inovações, após transcorridos dezesseis anos da última atualização. Essa versão trouxe mudanças significativas e sua revisão foi motiva por considerar-se que algumas técnicas, equipamentos, conceitos, procedimentos e definições tornaram-se obsoletos e, mesmo não havendo alterações nos limites de níveis de pressão sonora, a norma atual ficou mais rigorosa.
5. Uma das principais alterações foi a extinção do conceito de que o limite máximo passaria a ser igual ao ruído ambiente, ou residual, caso este fosse maior do que o estabelecido pela norma. Isso significa que agora não é mais possível alterar os limites, pois o “ruído residual” deve ser subtraído das medições.
6. Dispõe o item 6.2.4 da citada NBR 10.151, que “se o nível de ruído ambiente Lra, for superior ao valor da tabela 1 para a área e o horário em questão”, o nível de critério de avaliação (NCA) a ser assumido é o valor do Lra, ou seja, o “nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A” (escala de peso A é a escala mais usada para medir os níveis de ruído em locais comerciais e refere-se a uma medida do nível de pressão sonora (SPL) que reflete a forma como os ouvidos humanos ouvem o som), no local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão” (item 3.4).
7. Contudo, na hipótese, verifica-se que consta nas medições consignadas, que foram apresentadas as aferições do ruído principal do estabelecimento e, na sequência, o ruído residual ou ruído ambiente, demonstrando a real contribuição da apelante na poluição sonora local, visto o ruído residual não ultrapassar o limite máximo estabelecido pela norma (Tabela I). Portanto, inaplicável o valor Lra para o caso, como objetiva a apelante.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.